Tribunal: TJMT
Processo: 0016284-80.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016284-80.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA MENDES DA SILVA SANTOS - CPF: 570.645.479-53 (EMBARGANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), JOSE SOARES DOS SANTOS - CPF: 389.118.929-04 (EMBARGANTE), FAC IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.045.004/0001-59 (EMBARGADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JOSÉ SOARES DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

ANTONIA MENDES DA SILVA SANTOS

EMBARGADO(S):

FAC IMÓVEIS LTDA - ME

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXRAORDINÁRIA JULGADA SIMULTANEAMENTE COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONEXA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM 2 (DOIS) DOS 13 (TREZE) LOTES POSTULADOS –
- RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com precedentes jurisprudenciais outros acerca da mesma matéria.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

JOSÉ SOARES DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

ANTONIA MENDES DA SILVA SANTOS

EMBARGADO(S):

FAC IMÓVEIS LTDA - ME

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOSÉ SOARES DOS SANTOS
e
ANTONIA MENDES DA SILVA SANTOS
contra o v. acórdão de ID. n. 172365670, o qual negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos ora embargantes contra a sentença proferida conjuntamente nos autos da
Ação Reivindicatória
n. 15008-14.2012.8.11.0002, a qual julgou parcialmente procedente a
Ação de Usucapião Extraordinária
n. 16284-80.2012.8.11.0002 (Cód. 295996) ajuizada em face de
FAC IMÓVEIS LTDA - ME
, para reconhecer a prescrição aquisitiva em favor dos apelantes, dos
Lotes 27
e
28
da Quadra 36, na Travessa dos Sabias, do Bairro Jardim dos Pássaros em Várzea Grande, com área total de 630m2, e registrados sob a matrícula de n. 62.039, do livro 02 do Registro de Imóveis de Várzea Grande.

Afirmam os autores apelantes que o aresto se revela contraditório pois que, apesar de reconhecer que toda a área foi cercada desde o início, e que foram plantadas árvores frutíferas, deixou de considerar a prescrição aquisitiva em relação aos lotes ns. 08, 09, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 por considerar que tal ocupação não poderia ser considerada como moradia habitual.

Aduzem que a prova oral colhida, inclusive nas palavras das testemunhas arroladas pela ré, confirma que os lotes foram cercados desde o início e plantados com árvores frutíferas.

Alegam, nesse sentido, ser incontroverso nos autos que a área de tais terrenos sempre foi quintal dos autores e que moradores, em geral, não edificam todo o terreno utilizado, e sim cuidam, cercam, plantam, tiram o mato, enfim, utilizam-se do terreno como extensão de sua casa.

Asseveram que, conforme seria possível observar dos autos, a área cercada não está abandonada. Ao contrário, está repleta de árvores que demoram vários anos para crescer, o que fortalece as afirmações colhidas nos depoimentos de que os autores, que as plantaram.

Defendem, dessa forma, ser razoável considerar que em uma área cercada há mais de 10 (dez) anos, onde há a construção de 3 (três) casas e plantação de árvores frutíferas, toda a área cercada seja considerada como moradia pelos seus moradores.

Contrarrazões no ID. n. 173953195, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme cediço
,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, os embargantes não conseguiram indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Aliás, ao contrário do que afirmam os apelantes, não é incontroverso nos autos, seja pelas partes, seja pelas testemunhas, o efetivo exercício da posse com
animus domini
em relação a todos os terrenos invocados, tampouco pelo tempo necessário.

E isso ficou devidamente registrado no voto condutor do aresto, estando a manutenção da sentença de parcial procedência fincada na dubiedade e incertezas geradas pelo conjunto probatório. Senão vejamos:

“[...]

Conforme bem explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
,
‘Segundo Ihering a posse é a
exteriorização ou visibilidade
do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa,
tendo em vista a função econômica desta
. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848)

Ou seja, o que importa é a publicidade do
animus
daquele que está a se relacionar com a coisa.

E no caso da posse
ad usucapionem
, é necessário que ela seja ainda mais evidente, não devendo pairar dúvidas entre a comunidade local de que, aquele que está a se relacionar com o bem, demonstre, com seus atos e a sua interação com o bem, o evidente
animus domini
.

E o ônus dessa prova recai sobre aquele que postula o reconhecimento da prescrição aquisitiva, tal como estabelece o inciso I do art.373 do CPC/15. Nesse sentido:

USUCAPIÃO ESTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Na usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.
No caso, a não comprovação de forma cabal pelo autor de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com
animus domini
, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária. [...] (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 0017747-49.2015.8.11.0003, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 25/01/2023, publ. no DJE 27/01/2023)

Nesse contexto, imperioso destacar que junto à inicial, os autores apelantes anexaram apenas mapas e memoriais descritivos unilateralmente produzidos, sem que tivessem trazido documentos suficientes para demonstrar o efetivo exercício da posse mansa, pacífica e sem oposição sobre os lotes ns. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, da Quadra 36, do Loteamento Jardim dos Pássaros I, por 15 (quinze) anos ininterruptos, tais como gastos despendidos com a implementação de benfeitorias, plantações ou criação de animais, comprovantes de pagamento de IPTU, ou de instalação de relógios de água e energia elétrica naqueles lotes especificamente, ou mesmo imagens fotográficas demonstrando a efetiva interação física com a área ao longo dos anos.

Assim, em razão de se tratar de questões eminentemente fáticas, resta-nos examinar a prova oral coligida aos autos.

Nesse viés, indagada sobre quantos lotes exatamente o casal autor possuía na região, se apenas aqueles onde estão edificadas as duas casas deles, ou se desbordava para os outros lotes ao lado ou ao redor, a primeira testemunha, Sra
Isabel Oliveira da Silva
, arrolada pela parte autora, disse que os únicos lotes ocupados pelos apelantes seriam aqueles nos quais foram edificadas as duas casas por eles mesmos erguidas.

Questionada se sabia se mais recentemente os autores cercaram outros lotes vizinhos, a testemunha afirmou que as cercas limitavam apenas os lotes em que foram edificados os imóveis.

Afirmou não saber o tamanho de cada lote, nem quantos lotes eram efetivamente possuídos pelos autores. Negou que os autores criassem gado nos referidos terrenos e, embora tivesse dito que os demandantes plantavam em tais lotes, disse não saber precisar o tamanho da área supostamente plantada.

Por sua vez, inquirido se saberia dizer quantos lotes são ocupados pelos autores, a segunda testemunha por eles arrolado, Sr.
Airton Santana Pulquerio
disse crer que seriam pelo menos 13 (treze) lotes.

Afirmou que os autores ocuparam os lotes passando uma cerca única ao derredor de todos os lotes.

Perguntado, então, como os autores exploravam a área, disse estes que plantavam árvores frutíferas no local.

Indagado, então, se os treze lotes eram efetivamente por eles ocupados, referida testemunha respondeu negativamente.

Por sua vez, inquirido pelo juízo sobre quantos lotes os autores ocupavam na quadra, a terceira testemunha, Sr.
Inocêncio

Vieira de Almeida
, apesar de dizer saber que os autores cercaram os 12 (doze) lotes desde que chegaram no local, não sabia precisar quando foi exatamente que isso ocorreu, nem mesmo aproximadamente, tampouco soube dizer quanto tempo exatamente exercem a posse de tais terrenos.

Já a testemunha
Moacir da Costa Viana
, apesar de ser ouvida como mero informante, diante do manifesto interesse na demanda, também nada soube informar sobre o suposto exercício da posse
ad usucapionem
pelos autores em relação aos lotes ns. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

Por fim, a quinta e última testemunha, Sr.
Dionizio da Costa Campos
, arrolado pela parte requerida, somente soube dizer suas impressões sobre o lote a partir do ano de 2012, de maneira que as suas percepções sobre o objeto da presente demanda são absolutamente irrelevantes.

De tudo o que se apurou, do conjunto da prova oral colhida em audiência de instrução, forçoso reconhecer que não é suficiente para inferir o efetivo exercício de posse
ad usucapionem
pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, na hipótese do parágrafo único do art.1.238 do CC/2002 haja vista que, tirante os lotes 27 e 28, nos quais os autores edificaram três casas, não ficou demonstrado
que os demais lotes foram utilizados pelos apelantes como moradia habitual, ou que neles tivessem sido implementadas obras ou serviços de caráter produtivo.

A mera feitura de uma cerca ao derredor dos lotes circunvizinhos não induz, por si só, o efetivo exercício da posse com
animus domini
, seja na hipótese do
caput
seja na do parágrafo único do art.1.238 do CC/2002.

Noutras palavras: à míngua de provas do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a usucapião extraordinária, a improcedência da pretensão autoral em relação aos lotes ns. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, da Quadra 36, do Loteamento Jardim dos Pássaros I é medida que se impõe, devendo, portanto, ser ratificada a sentença de parcial procedência.” (ID. n. 172365670 - Pág. 6/9)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que a parte autora não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023